Tribunal: TJSP
Processo: 1066243-62.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Cobrança de indenização. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Autor que não demonstrou solicitação extrajudicial prévia do pagamento do seguro e respectiva negativa. Ré, todavia, que supriu tal omissão por sua conduta em juízo, deixando clara a oposição ao pagamento. Inteligência dos precedentes

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Cobrança de indenização. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Autor que não demonstrou solicitação extrajudicial prévia do pagamento do seguro e respectiva negativa. Ré, todavia, que supriu tal omissão por sua conduta em juízo, deixando clara a oposição ao pagamento. Inteligência dos precedentes do STF que versam sobre o assunto e da regra de transição ali estabelecida. Decisão terminativa reformada. Causa não madura para julgamento imediato, tendo em vista a controvérsia fática em torno do grau de incapacitação do autor. Necessidade de retomada do processamento junto à origem, com aprofundamento instrutório. Apelação provida para tal fim.